Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, em virtude da celebração de acordo entre as partes, foi proferida sentença que extinguiu o feito (ID 131138945, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006